Tribunal: TJDFT
Processo: 0017569-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0017569-32.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL OTAVIANO DE AMORIM APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Israel Otaviano de Amorim contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (art. 487, inciso I do CPC, ID no 19674032). 2. O apelante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 19674035, pág. 1). 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Israel Otaviano de Amorim, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO